Tribunal: TJSP
Processo: 1016199-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016199-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INTERPOINT
VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelado DISCOVER CRUISES REPRESENTAÇÕES
E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016199-13.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48268 2/3
VOTO No 48.268
APELAÇÃO CÍVEL no 1016199-13.2019.8.26.0100
No 1a Instância: 1016199-13.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
APELANTE: INTERPOINT VIAGENS E TURISMO LTDA
APELADO: DISCOVER CRUISES REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Regresso - Falta de documento essencial à propositura da
ação - Documento a comprovar o efetivo pagamento - Extrato de
andamento de processo não prova o dispêndio - Apelo não
acolhido.
Interpoint Viagens e Turismo Ltda., inconformada com a sentença que
julgou improcedente a ação de regresso que move em desfavor de Discover Cruises
Representações e Turismo Ltda. - Cunard Line, apela argumentando estar provado que foi
condenada a pagar um pacote de viagem ao seu cliente que, por motivo de doença, não
pode usufruir.
Tendo efetuado o pagamento, pretende ver reconhecido o direito de
regresso.
Por este motivo, pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da contrarrazão
em que se pede a manutenção da sentença
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio que o apelo não deve
ser acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016199-13.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48268 3/3
Com efeito, é pressuposto essencial da ação de regresso a comprovação do
pagamento. Sem esta prova, não há como reconhecer o direito ao ressarcimento.
Neste caso, não se juntou o recibo emitido pelo credor em favor da autora.
É necessário lembrar que não basta ter havido sentença condenatória, pois esta
circunstância somente outorgou título executivo ao credor, mas não prova o adimplemento
da obrigação.
Portanto, a ausência de elemento essencial impede, por completo, a
viabilidade do acolhimento do apelo.
A apelante arcará com as custas, despesas processuais e honorário de
Advogado fixado em onze por cento sobre o valor da causa atualizado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator